Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715259-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LC No 87/1996. ADC No 49. CONVÊNIO ICMS No 178/2023. CONFAZ. ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento, no caso concreto, da aplicação das disposições previstas no Convênio ICMS no 178/2023, editado pelo CONFAZ. 2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS) à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49 declarou que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não gera obrigação tributária, ainda que se trate de circulação interestadual. 4. A recorrente afirma que o Convênio ICMS no 178/2023, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, contraria a tese firmada na ADC no 49, no sentido de que “na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, é obrigatória a transferência de crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese em que devem ser observados os procedimentos de que trata esse convênio”. Diante desse cenário, verbera que, a despeito de não ter sido editado, no Distrito Federal, decreto que tenha regulamentado o aludido Convênio, não há impedimento para que a autoridade impetrada promova, a qualquer tempo, a edição do ato normativo respectivo, o que justifica a propriedade da impetração do mandado de segurança no presente caso. 5. Assim, é possível concluir que sequer há ato ilegal ou abusivo, de efeitos concretos, a ser analisado, diante da ausência de lei local específica, que tenha regulamentado o Convênio ICMS no 178/202, editado pelo CONFAZ. 5.1. O presente mandado de segurança somente poderia ser admitido caso houvesse a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade impetrada. 6. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que a pretensão de impedir eventual atuação do Distrito Federal nas operações de transferências entre suas filiais — na eventualidade de não repasse dos créditos decorrentes das operações às unidades de destino — enquadra-se nos limites do mandado de segurança preventivo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMAS DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar normas de caráter genérico e abstrato, quando a aplicação dessas normas ao caso concreto resulta em alegada lesão a direito líquido e certo. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança não é cabível contra normas de caráter genérico e abstrato, conforme o Enunciado n. 266 da Súmula do STF, que estabelece que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 5. A aplicação de normas de caráter genérico e abstrato ao caso concreto não configura ato concreto que ofenda direito líquido e certo, não sendo, portanto, adequada a via do mandado de segurança. 6. A alegação de que a norma, ao ser aplicada, causará insegurança jurídica e prejuízo econômico não afasta a natureza genérica e abstrata do ato normativo impugnado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é cabível contra normas de caráter genérico e abstrato. 2. A aplicação de normas de caráter genérico e abstrato ao caso concreto não configura ato concreto que ofenda direito líquido e certo". Dispositivos relevantes citados: Súmula 266/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no MS n. 29.850/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 1o/10/2024; STF, AgInt no MS n. 30.159/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024; STF, MS n. 12.459/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022. (AgInt no MS n. 30.867/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que "Nos termos da Súmula 266 desta Suprema Corte, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de modo que resta inviável insurgência contra ato normativo abstrato e dotado de generalidade nesta via processual" (RMS n. 39.367 AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/9/2024, DJe de 9/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021